Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712260-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITORIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRANCO DO BRASIL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 229325091): “Cuida-se de processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, relativamente aos autos e às partes identificados acima, em epígrafe. Ao analisar a petição inicial e respectivos documentos, constatei a existência evidente de relação de consumo decorrente de contrato de cartão de crédito outrora celebrado entre as partes. A parte autora está residente e domiciliada em Jardim do Seridó (RN), onde está localizada a agência bancária à qual está vinculado o contrato de cartão de crédito cuja fatura impugnou, e também é o lugar do fato jurídico alegado. Por sua vez, a parte ré está sediada na Asa Norte, na Região Administrativa I, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília (DF). Quanto ao foro de eleição, nada consta dos autos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. Exsurge dos autos a incompetência deste Juízo para conhecer da lide. Em primeiro lugar, o entendimento atual é no sentido de que, quando o consumidor figurar no polo passivo processual, a competência será considerada absoluta, sendo permitida a declinação de ofício; e, quando o consumidor integrar o polo ativo processual, a competência será considerada relativa e lhe será facultado escolher foro diverso do seu, sendo vedada a declinação de ofício, salvo quando não obedecer a qualquer regra processual (STJ. AgRg no AREsp 589832/RS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2014/0249687-0, relator: Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador: Quarta Turma, data do julgamento: 19.5.2015, data da publicação DJe: 27.5.2015). Em segundo lugar, em se tratando de competência relativa, é importante ter em vista que, de um modo geral, a ação de conhecimento fundada em direito pessoal deverá ser proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC). O Enunciado n. 33 da súmula do col. Superior Tribunal de Justiça (DJ ed. 24.10.1991, p. 15312; RSTJ vol. 33, p. 379), exprime que “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”; porém, restou superado. Com efeito, recentemente foi sancionada a Lei federal n. 14.879/2024, que entrou imediatamente em vigor a partir da data de sua publicação (5.6.2024), introduzindo profundas e substanciais modificações à sistemática processual pertinente ao regime jurídico da competência relativa, acrescentando ao art. 63 do CPC o § 5.o, de seguinte teor: § 5.o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Dito de outro modo, a escolha aleatória do foro, pelo autor, para a propositura da ação, sem qualquer vinculação com o lugar do domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico litigioso, configura, por si só, abuso do direito (ou abuso do processo), autorizando a declinação de ofício da incompetência relativa, nos termos da mencionada autorização normativa. Diante desse cenário fático-jurídico, a legislação processual passou a admitir a declinação de ofício da competência relativa nas hipóteses previstas pelo art. 63, § 5.o, do CPC (nova redação). Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Nessa ordem de ideias, restou demonstrado que, no caso dos autos, o autor não obedeceu a nenhum critério legal de definição da competência para a propositura da presente ação neste foro de Brasília, senão aleatoriamente, ao arrepio da lei. É importante ressaltar que a tão-só existência de relação de consumo, por si só, não autoriza o consumidor propor a ação judicial em foro escolhido de forma aleatória. Não há liberdade absoluta para se escolher o foro aleatoriamente ou por mera conveniência. Desse modo, conforme também vem decidindo reiteradamente o col. Superior Tribunal de Justiça, “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.” Confira-se, nesse sentido, o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: (...) Ante tudo o quanto expus, reconheço de ofício a incompetência relativa deste Juízo. Por conseguinte, determino a imediata remessa dos autos a um dos r. Juízos de Direito da Vara Cível da Comarca de Jardim do Seridó (RN), em virtude de se tratar do foro do domicílio da consumidora, por lhe ser mais favorável na forma da lei. (...)” Irresignada, Vitória Lúcia Oliveira dos Santos sustenta que a decisão agravada desconsidera o artigo 53, III, “a”, do CPC, que prevê expressamente que é competente o foro da sede da pessoa jurídica ré. Aduz que o Banco do Brasil possui sede em Brasília/DF, de modo que a escolha do foro de Brasília não foi aleatória, mas sim uma das hipóteses legalmente previstas. A agravante destaca, ainda, que a norma consumerista, em seu Art. 101, inciso I, conferiu ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação no domicílio do autor ou no domicílio do réu. Nesse contexto, alega que a decisão de primeiro grau não considerou que a escolha do foro de Brasília está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, que reconhecem a possibilidade de ajuizamento da ação no foro da sede da empresa ré. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para impedir o juízo a quo de cancelar a distribuição da ação proposta e determinar a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Jardim do Seridó/RN, até o julgamento final do recurso. Além disso, requer a reforma da decisão agravada, declarando a competência da 11a Vara Cível de Brasília para processar e julgar os autos no 0708583-84.2025.8.07.0001, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De início, concedo à parte agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente em face deste recurso. Além disso, observo que, embora a decisão que determina a declinação de competência não esteja prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso resultaria na inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Essa circunstância autoriza a mitigação da taxatividade estabelecida pelo referido artigo, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988. Nesse sentido: (...) 1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido artigo, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. (...) (Acórdão 1833390, 0732615-30.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) Concluídas questões preliminares, passo à análise do mérito da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Em primeiro plano, cumpre-se consignar ser inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise. Desse modo, de acordo com a regra do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, o que objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. Nesse contexto, em que pese o fato de que o texto normativo supracitado não excluir a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu, deve se observar que os respectivos dispositivos, dentre outros, evidenciam a finalidade protetiva do ordenamento jurídico para com o consumidor. Assim, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. Além disso, importante destacar as regras de competência aplicáveis ao caso, estão descritas no Código de Processo Civil, mais especificamente no art. 63, senão vejamos: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.” Na presente hipótese, ao verificar os autos originários, extrai-se que a autora reside em Jardim do Seridó/RN (ID 226568320 dos autos de origem). Além disso, observa-se que o Banco do Brasil, ora requerido/agravado, possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do cliente ou no local onde foi contratado o serviço. Nesse sentido, ressalto que a parte autora busca a condenação da requerida em razão dos supostos danos morais sofridos em decorrência da cobrança de uma dívida que, segundo alega, não foi contraída junto ao banco requerido. Desse modo, o MM. Juízo a quo intimou o autor/agravante a informar “onde está localizada a agência bancária à qual está vinculado o contrato de cartão de crédito cuja fatura impugnou, sob pena de declinação da competência” (id. 226588316). Em resposta, a parte autora/agravante declarou que “a agência bancária vinculada ao contrato de cartão de crédito impugnado está localizada no Estado do Rio Grande do Norte (RN)” (id. 229059891), o que resultou na declinação da competência para o foro do domicílio da autora. Ocorre que, mesmo após a declinação de competência para Juízo mais próximo do seu domicílio, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, a agravante busca manter o processo no foro da 11a Vara Cível de Brasília, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. No entanto, não pode a autora/recorrente invocar indiscriminadamente a aplicação da regra geral de distribuição de competência para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento. Nesse contexto, têm se notado que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar relações jurídicas estabelecidas em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Atentos a esta situação, o Centro de inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, expediu a nota técnica No 8/2022, envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste TJDFT e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros. 2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). No caso, ainda que o banco réu/agravado tenha sede no Distrito Federal, conforme abordado anteriormente, sua atuação se estende a todo o território nacional, e o negócio jurídico questionado foi realizado no município de Jardim do Seridó/RN. Dessa forma, a escolha do foro do Distrito Federal revela-se aleatória e abusiva, sendo passível de declinação de ofício, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo ao agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Portanto, diante das circunstâncias dos autos, não há justificativas para o ajuizamento da demanda em foro diverso daquele onde reside a parte agravante, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 18:14:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora